Tribunal: TJBA
Processo: 8025033-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025033-64.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: TAINA DOS SANTOS NUNES

Advogado(s)
:
JULIA MATOS DE ANDRADE

AGRAVADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

mk4

ACORDÃO

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E TUTELA DE URGÊNCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DEMONSTRADA. DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8025033-64.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
TAINA DOS SANTOS NUNES
e como apelada
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .